Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736203-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ROBERVAL LOBO FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto, em conjunto com o agravo de instrumento. Brasília - DF, 16 de outubro de 2025 13:10:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador